Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

1. Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

2. As matérias de ordem pública somente se sujeitam à preclusão quando apreciadas anteriormente. Precedentes do STJ.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.

4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.